Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719428-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: BRUNO RAFAEL DE SOUSA VARGAS REPRESENTANTE LEGAL: VERONILDO DO LAGO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702637-23.2019.8.07.0008, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial relativos ao débito exequendo. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução. Alega, no ponto, que os cálculos apresentados pela contadoria judicial estão equivocados, não estando dentro dos parâmetros contratuais e legais, com valor excessivo a serem cobrados a título de cumprimento de sentença. Afirma que o pagamento efetuado em 23/4/2022 já incluía juros, multa e capitalização, o que indica o efetivo cumprimento da obrigação imposta no título judicial. Defende a inexistência de saldo remanescente a ser quitado. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução ora alegado. Preparo recolhido no ID 59049233 e ID 59049234. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 59049230): HOMOLOGO os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial em auxílio ao juízo na data de 06/02/2024, para definir como valor devido o montante de R$ 7.598,81. Assim, alterada a natureza do feito para cumprimento de sentença e anotado novo valor à causa. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Assim, intime-se a empresa devedora para promover o pagamento do débito no valor de R$ 7.598,81, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. A intimação será realizada por meio de publicação desta decisão no DJe, nos termos do artigo 513, § 2o, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Cientifico o devedor de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Vista ao MP, para ciência. (destaques no original) Com razão o agravante. Analisando-se os autos, verifica-se ter sido proferida sentença julgando procedente ação revisional e alterando os juros remuneratórios fixados no contrato. Transcrevo o dispositivo: III – Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para reconhecer a invalidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, nas condições indicadas no instrumento, e para determinar, em decorrência, que a ré aplique ao caso a taxa de juros mensal conforme a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN nos termos do ID 39083858, devendo a requerida recalcular o saldo devedor com base na taxa de juros ora fixada para toda a operação, devolvendo eventuais parcelas pagas a maior pelo autor. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença prolatada em atuação pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (ID 119721309 dos autos de origem) (destaques no original) Observa-se que a sentença indicou o documento de ID 39083858 como contendo as informações sobre a média de mercado, mas o referido documento informa os valores cobrados a título de juros pelas instituições financeiras, de forma que o valor relativo à média de mercado deveria ter sido calculado pela Contadoria Judicial, o que não ocorreu no caso dos autos. Além disso, a determinação é de que seja devolvidos os valores pagos a maior, mas também não há informação nos autos sobre os valores pagos pelo autor para que seja verificado quais foram pagos a maior e aí sim, calculado o valor que a parte ora agravante deve pagar. Assim, necessário entender pela absoluta incorreção da decisão que recebeu o cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, ante a absoluta inobservância da sentença proferida. Necessário, ressaltar, ainda, que há um Cumprimento de Sentença iniciado pela parte ora agravante e recebido pelo juízo sem qualquer embasamento, já que a parte ora agravante não possui qualquer título executivo judicial para executar. Saliento, então, que não há que se falar, como pretende a agravante, em cálculo dos valores em abertos, pois eles não foram analisados nos autos, nem abarcados pela sentença. De forma que, havendo valores em aberto, deve a parte agravante iniciar uma ação de execução do título extrajudicial para tanto, sendo totalmente incabível compensar os valores no cumprimento de sentença ou mesmo iniciar um cumprimento de sentença para tanto. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação por envolver interesse de pessoa sob interdição. Brasília, DF, 24 de junho de 2024 15:22:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador